Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731705-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARAIVA E SICILIANO S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EVENTO IMPREVISÍVEL. DESVANTAGEM MANIFESTA. NÃO VERIFICADA. CRISE FINANCEIRA PRÉ-EXISTENTE À PANDEMIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos civis quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra. 1.1. A pandemia de coronavírus enquadra-se em evento imprevisível que justificaria a revisão dos contratos de prestação continuada, tendo em vista a alegação de onerosidade excessiva se embasado na ausência de receitas da locatária, em razão do fechamento do shopping center para atendimento às regras de restrição de circulação determinadas por decreto distrital. 1.2. Ocorre que, frente à alegação de onerosidade excessiva por ausência de receitas, o shopping center disponibilizou ferramentas para redução dos impactos da pandemia nos contratos de locação, o que claramente qualifica a diminuição dos prejuízos econômicos e notabiliza a intenção de restabelecimento do equilíbrio financeiro. 1.3. As peculiaridades do caso revelaram que a locatária apresentava fundado déficit econômico antes do advento da pandemia, demonstrando que não foi apenas em razão da crise sanitária que a relação se tornou onerosa, a situação pretérita do lojista fundou o cenário de inadimplemento contratual. 2. As partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientam as tomadas de decisões pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Poder Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial do contrato. 2.1. Na hipótese, não se mostra razoável impor a redução dos encargos locatícios e parcelamento do débito, diante das facilidades oferecidas pelo shopping center que impediram a quebra da base objetiva do contrato. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 317, 478, 479 e 884, todos do Código Civil, sustentando que as medidas de reequilíbrio do contrato não podem ser impostas pelo credor, tampouco condicionadas ao pontual adimplemento de débitos não relacionados ao período objeto de revisão do contrato, sob penal de enriquecimento sem causa do recorrido. Aduz a ocorrência de onerosidade excessiva, oriunda de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pois a prestação da recorrente se tornou excessivamente onerosa frente à prestação da parte recorrida, o que também dá causa ao rompimento do contrato ou à modificação das suas condições. Pugna, assim, para que seja reconhecida a isenção dos aluguéis, despesas de condomínio e despesas acessórias da locação nos meses nos quais o shopping esteve completamente fechado durante a pandemia, bem como a isenção proporcional referente aos meses nos quais o funcionamento foi parcial, tudo independentemente de a recorrente estar ou não adimplente com relação a outros débitos contratuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 317, 478, 479 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido da improcedência do pedido de revisão contratual fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030